Tribunal: STJ
Processo: 5006633-26.2020.4.04.7102
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2579648 - RS (2024
/0065413-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: DARAMOVEL COMERCIO DE CALCADOS LTDA
ADVOGADA
: ROSÂNGELA PADILHA LAITANO - RS048460
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
22/05/2025
28/05/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
29 de maio de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA47777087 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 29/05/2025 20:00:26
Publicação no DJEN/CNJ de 03/06/2025. Código de Controle do Documento: 6ed6878c-4c28-4ad1-bf5b-362e4ce8cdd5

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2579648 - RS (2024
/0065413-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: DARAMOVEL COMERCIO DE CALCADOS LTDA
ADVOGADA
: ROSÂNGELA PADILHA LAITANO - RS048460
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO
DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser rejeitados os
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA: Em análise, embargos de declaração opostos
pelo DARAMÓVEL COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA. contra acórdão da Segunda
Turma deste STJ, assim ementado (fl. 581):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o,
DO CPC/2015; E SÚMULA 182/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015; e da Súmula 182/STJ,
a parte agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo
Documento eletrônico VDA47333223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2025 18:43:42
Código de Controle do Documento: 3ddf8222-92ea-4650-9831-e95098238fcd

interno, os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser
conhecido o seu recurso.
2. Agravo interno não conhecido.

A parte embargante sustenta, em síntese, que "a decisão ora embargada
deixou de se manifestar expressamente sobre as razões recursais apresentadas no
Agravo em Recurso Especial, nas quais foi sustentado que o acórdão recorrido não
incidiu na hipótese prevista na Súmula 7 do STJ" (fl. 591).
Conclui, ainda, que "não se mostra cabível a aplicação do enunciado da
Súmula 182 do STJ no caso concreto, tendo em vista que as razões recursais
expuseram de maneira clara e objetiva os fundamentos que afastam a incidência da
Súmula 7 do STJ" (fl. 592).
A UNIÃO não apresentou impugnação aos embargos de declaração (fl. 601).
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão.
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
Documento eletrônico VDA47333223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2025 18:43:42
Código de Controle do Documento: 3ddf8222-92ea-4650-9831-e95098238fcd

partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, dos quais decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno não deveria ser conhecido, constando,
expressamente, que (fl. 583):

Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do CPC/2015, "na petição de
agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os
fundamentos da decisão agravada".
Segundo a decisão ora agravada, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente a aplicação da Súmula 7/STJ. Novamente, no presente
agravo interno, não houve a impugnação específica à fundamentação
da decisão ora agravada.
Deveria a parte agravante ter demonstrado, de forma clara e
fundamentada, que impugnara especificamente todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial, o que não o fez,
ensejando, dessa vez, a aplicação direta do enunciado sumular 182
/STJ.
Com efeito, a dialeticidade recursal é um princípio fundamental da
validade dos recursos, a partir do qual entende-se que o agravante deve
atacar os argumentos da decisão, e não somente manifestar a vontade
de recorrer, ou aduzir razões genéricas.

Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
Documento eletrônico VDA47333223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2025 18:43:42
Código de Controle do Documento: 3ddf8222-92ea-4650-9831-e95098238fcd

jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no AREsp 2.372.143/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
; EDcl no REsp 1.816.457/SP, relator
21/11/2023
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
18/5/2020
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA47333223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2025 18:43:42
Código de Controle do Documento: 3ddf8222-92ea-4650-9831-e95098238fcd

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.579.648 / RS
Número Registro: 2024/0065413-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50066332620204047102
Sessão Virtual de
a
22/05/2025
28/05/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DARAMOVEL COMERCIO DE CALCADOS LTDA
ADVOGADA
: ROSÂNGELA PADILHA LAITANO - RS048460
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DARAMOVEL COMERCIO DE CALCADOS LTDA
ADVOGADA
: ROSÂNGELA PADILHA LAITANO - RS048460
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
22/05/2025
28/05/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA47750830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:25:29
Código de Controle do Documento: 85971515-2553-4b3e-a035-ab34930507ac

Brasília, 28 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47750830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/05/2025 00:25:29
Código de Controle do Documento: 85971515-2553-4b3e-a035-ab34930507ac